Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701765-48.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABRICIO VIEIRA GALVAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- a advogada do apelante fará sustentação oral (ID 57182434). Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES